Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-37.2010.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002374-37.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (APELADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (APELADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SELMO FARIA - CPF: 621.598.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JORGE AGOSTINHO - CPF: 220.923.498-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 099.398.458-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAME DE MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. NULIDADE INDEFERIDA NO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA REJEITADA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PENHOR RURAL. PREVALÊNCIA DA GARANTIA REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de Santa Fé Insumos Agrícola Ltda.. O apelante alega ser proprietário da soja em virtude de contrato de arrendamento rural firmado com o devedor, Domingos Farias.

2.

A sentença reconheceu a prevalência da CPR, que constitui garantia real, sobre o contrato de arrendamento, que representa garantia pessoal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se prevalece o contrato de arrendamento rural ou a Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia de penhor rural, em relação à preferência sobre a safra de soja.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 674, §1º, prevê que os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor do bem.

4.

No caso em análise, o embargante alega a propriedade dos grãos em razão de contrato de arrendamento rural, enquanto a embargada possui em seu favor o privilégio do penhor de 1º grau, com base na CPR.

5.

Embora o contrato de arrendamento rural preveja a preferência do arrendador sobre o produto a ser colhido, o próprio arrendador, ora apelante, emitiu Carta de Anuência autorizando a venda dos grãos antes de qualquer compromisso referente ao arrendamento, sem ressalvas.

6.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece a prevalência da garantia real sobre a pessoal, em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia de penhor rural prevalece sobre o contrato de arrendamento rural, em relação à preferência sobre a safra, configurando garantia real em relação à garantia pessoal. 2. A Carta de Anuência do arrendador, autorizando a venda dos grãos objeto do contrato de arrendamento, sem ressalvas, reforça a prevalência da CPR."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674, §1º; Lei nº 8.929/94, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 00007753320178110100 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021; TJ-MT - AC: 00009046320188110048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Amelio Zanini
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiros opostos em face de
Santa Fé Insumos Agrícola Ltda.
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita a preliminar de nulidade de sentença em razão da ausência de fundamentação do Juízo quanto ao pleito de litispendência.

Assevera ser o proprietário do soja arrestado por força do contrato de arrendamento firmado com o devedor Domingos Farias.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para dar provimento aos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id. 250548219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos por Amelio Zanini contra Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda..

De início, necessários alguns esclarecimentos dos fatos.

Consta que a empresa ADM do Brasil S.A., em 07/04/2010, propôs Medida Cautelar de Arresto (Proc. 0001608-81.2010.811.0040) em face de Domingos Farias e outros, na qual foi concedida liminar, sendo apreendidos 427.808 kg de soja. Em razão da apreensão, foram opostos Embargos de Terceiro, um pela empresa Santa Fé Insumos Agrícola Ltda. (Proc. 0001995-96.2010.811.0040) e outro por Amélio Zanini (Proc. 0002100-73.2010.8.11.0040), ambos defendendo, cada qual, a posse e propriedade dos grãos. O primeiro por força de CPR e o segundo em razão de contrato de arrendamento.

Na referida cautelar (ADM x Domingos), as partes celebraram acordo, o que foi homologado pelo Juízo e o feito extinto. Em relação aos Embargos de Terceiro a ele vinculados, aquele oposto por Amélio Zanini, foi extinto, por perda do objeto e quanto aos embargos da empresa, a informação é de que houve pedido de desistência.

Neste ponto, de acordo com o embargante, ora apelante, antes da extinção dos Embargos de Terceiros opostos pela empresa Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., esta propôs Medida Cautelar de Arresto (Proc. 0002238-40.2010.811.0040) em face também de Domingos Farias e outros, com objetivo de arrestar o mesmo produto (soja), objeto de discussão nos primeiros embargos por ele opostos.

Em face do arresto do produto em favor da autora da cautelar, Santa Fé Insumos Agrícola, foram opostos os presentes Embargos de Terceiro por Amélio Zanini, com vistas à restituição de 401.000 kg de soja apreendidos nos Armazéns da Bunge do distrito de Primaverinha, os quais alega ser de sua titularidade, oriundo do contrato de arrendamento de 1000ha de suas terras para Domingos Farias (executado), que se comprometeu a entregar a quantia de 9.000 sacas de soja por ano agrícola, e outras 3.000 sacas de milho, que foram depositados nos armazéns da Bunge, no distrito de Primaverinha.

De acordo com o embargante, ora apelante, uma parte da área arrendada a Domingos Farias, formada por 200ha, deveria ser utilizada exclusivamente para pagar o arrendamento.

Pois bem. De início, o apelante suscita a preliminar de nulidade de sentença em razão da ausência de manifestação quanto à alegada litispendência entre a Medida Cautelar de Arresto e os anteriores Embargos de Terceiro opostos pela empresa Santa Fé Insumos Agrícola Ltda.

Embora realmente a matéria (litispendência) não tenha sido objeto de exame pelo Juízo, não é o caso de nulidade da sentença, mas sim, de aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC.

Com efeito, ocorre a litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento.

Na hipótese, ao que consta, com a extinção da Medida Cautelar de Arresto ajuizada pela ADM do Brasil S.A. em face de Domingos Farias, em razão do acordo celebrado, o produto objeto de arresto foi liberado, de maneira que os Embargos de Terceiro opostos por Amélio Zanini, foram extintos por perda de objeto e, em relação aos Embargos de Terceiro opostos pela Santa Fé, esta postulou pela desistência, sendo, então, extinto.

Pois bem. Ainda que na eventual hipótese da presente Medida Cautelar ter sido proposta quando ainda pendente os Embargos de Terceiro, não há dúvida de que estes foram extintos. E diz-se eventual hipótese, porque não se tem informação quanto à data da extinção de uma, e a propositura, com citação válida, da outra.

Não fosse isto, certo também que a causa de pedir entre uma e outra ação é diversa.

Enquanto nos Embargos de Terceiro a pretensão é de afastar atos ou ameaça de atos de contrição que atinjam bens do terceiro, - cuja sentença tem natureza constitutiva, na medida em que determina a manutenção ou a desconstituição do ato impugnado, não existindo carga condenatória -; na medida cautelar de arresto, o objetivo é bloquear bens do devedor, de modo a assegurar um crédito que é, ou será, objeto de uma execução.

Assim,
não há litispendência a ser declarada
.

Quanto ao mérito, a controvérsia está em verificar acerca da propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial.

Pois bem. O Código de Processo Civil preceitua:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor".

Os embargos de terceiro têm, portanto, por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte.

Assim, nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, ou seja, a qualidade de terceiro e ser possuidor do bem apreendido judicialmente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA - POSSE - ÔNUS DA PROVA. Os embargos de terceiros visam a proteger o direito daquele que, sendo proprietário ou possuidor, e não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida. Segundo o art. 674, § 1º, NCPC, podem os embargos ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou apenas possuidor. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito"
(TJMG – Apelação Cível 1.0433.13.006782-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j, aos 28/02/2019, pub. em 15/03/2019).

Na hipótese, o embargante Amélio Zanini, defende a propriedade dos grãos em razão do contrato de arrendamento rural firmado com o executado, Domingos Farias, no qual ficou estipulado o pagamento de 9.000 sacas de soja por ano agrícola, bem como constou na Cláusula Nona (id. 250548188):

“ O preço do arrendamento não será reajustado anualmente, porém fica desde já pactuado entre as partes que
o ARRENDADOR tem a preferência em primeira grau de retirar a quantia de grãos destinada ao pagamento do arrendamento conforme cláusula quarta deste instrumento,
ou seja, o ARRENDADOR retirará seu pagamento do arrendamento antes dos demais credores se por ventura houver, assim, somente após o ARRENDADOR ter recebido seu pagamento é que os demais credores poderá receber seus haveres junto ao ARRENDATÁRIO.”

De outra via, a Medida Cautelar de Arresto proposta pela embargada Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., encontra respaldo na Cédula de Produtor Rural n. 014/2009, firmada em 28/02/2010, pela qual o devedor, Domingos Farias se comprometeu a entregar 949.380,00 kg de soja, safra 2009/2010, com o devido registro:

Por sua vez, conquanto o disposto na Cláusula Nona do contrato de arrendamento rural a preferência do arrendador sobre o produto a ser colhido, verifica-se que na CARTA DE ANUÊNCIA

emitida para fins de penhor em favor da empresa embargada (id. 250548192), o arrendador embargante, ora apelante, Amélio Zanini, assim autoriza:

Ou seja, o próprio arrendador, ora apelante, autorizou a venda dos grãos antes de qualquer compromisso referente ao arrendamento pactuado. Não há qualquer ressalva quanto à preferência do produto como disposto no contrato de arrendamento.

Assim, a empresa embargada Santa Fé Insumos Agrícola Ltda. tem em seu favor o privilégio do penhor de 1º grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrado em cartório, bem como disposto na Carta de Anuência sobre a totalidade da safra relativa ao período agrícola de 2009/2010, da lavoura a ser formada na área com matrícula n. 400, do CRI de Sorriso, mesma área objeto do arrendamento rural firmado entre Amélio Zanini e Domingos Farias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO – SOJA VINCULADA A CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – GARANTIA REAL QUE EM PRINCÍPIO DEVE PREVALECER SOBRE A PESSOAL – ART. 18 DA LEI 8921/94 – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o art. 18 da Lei 8.921/94, os bens vinculados à ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Ainda que o contrato de rescisão de arrendamento rural, objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, tenha sido celebrado antes da emissão da CPR,
a presunção de impenhorabilidade da safra milita em benefício desta última, uma vez que se trata de garantia real, que prevalece, a princípio, sobre a pessoa
l”.
(TJ-MT 00007753320178110100 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CAUTELAR DE ARRESTO –SAFRA GARANTIDA POR CEDULA DE PRODUTO RURAL
( CPR)– CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL ANTERIOR À GARANTIA REAL -
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL - ANUÊNCIA DO ARRENDADOR QUANTO À CPR – DESNECESSIDADE
– HONORARIOS – PROVEITO ECONOMICO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. A teor do art. 18 da Lei n. 8.929/94, “os bens vinculados à Cedula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.” A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras objeto de contrato de arrendamento, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel. A cédula de crédito rural é credito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada, independe da data da constituição do titulo. Caso não haja condenação e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este ultimo, e não o valor dado à causa. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-MT - AC: 00009046320188110048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024